Tribunal: CARF
Processo: 16682.721081/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721081/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. CCT
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige
contribuição social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 07-
34.511, de 27 de março de 2014, exarado pela 5a Turma de Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721081/2011-54
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, fl. 7680 a 7698, que analisou impugnação
apresentada em face dos Autos de Infração que foram assim sintetizados pela Decisão recorrida:
1.1 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no
37.286.899-1, fl. 7232, no valor de R$ 1.259.928,25 (um milhão, duzentos e cinqüenta
e nove mil e novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), consolidado em
13/12/2011, referente ao período de 01/2008 a 12/2008. Foram lançadas as
contribuições a cargo da empresa, incidentes sobre a prestação de serviços de
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
1.2 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no
37.286.906-8, fl. 7251, no valor de R$ 835.826,31 (oitocentos e trinta e cinco mil e
oitocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), consolidado em 13/12/2011.
Foram lançadas as contribuições correspondentes à parte da empresa, incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada à segurados que lhe prestaram serviços no
período de 01/2008 a 06/2008, pagas a título de indenização adicional por rescisão
sem justa causa e a diferença de SAT/RAT no período de 06/2007 a 12/2007.
1.3 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no
37.286.907-6, fl. 7324, no valor de R$ 5.507,76 (cinco mil e quinhentos e sete reais e
setenta e seis centavos), consolidado em 13/12/2011. Foram lançadas diferenças de
contribuições correspondentes a parte destinada à Outras Entidades e Fundos, no
período de 01/2008 a 06/2008.
Os motivos que levaram ao lançamento são:
- reenquadramento no correspondente grau de risco, já que a fiscalização
identificou que a empresa estaria enquadrada na alíquota de 2%, mas declarou alíquota de 1%
nas competências 06 a 13/2007, voltando à alíquota correta a partir de 01/2008;
- exigência incidente sobre pagamentos a título de “Indenização Adicional – CCT
que, embora prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, não restou demonstrado que tal
rubrica esteja expressamente desvinculada do salário por lei;
- exigência 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Regularmente cientificado da autuação, o contribuinte formalizou a impugnação
de fl. 7541 a 7554, em que informou o recolhimento da importância lançada a título de diferença
de RAT e apresentou as razões que entendia justificar o reconhecimento da improcedência do
lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, que que considerou a impugnação improcedente,
mantendo a integralidade da exigência, tudo conforme conclusões sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBU1ÇÃO.
Considera-se corno salário-de-contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês. destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
COOPERATIVA DE TRABALHO. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212, de 1991.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se como salário-de-contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês. destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Constatado pela autoridade fiscal que a conduta do sujeito passivo se constitui, em tese,
crime, cabível a formalização de representação ao órgão competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 24 de maio de 2014, conforme Termo de fl. 7698,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
7720 a 7737, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente passa a apresentar as
razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Inicialmente é salutar reafirmar o que já restou expresso pela Decisão recorrida de
que, em razão do noticiado recolhimento parcial do Debcad 37.286.906-8, não está sob litígio o
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

levantamento GR1 – GRAUS DE RISCO DIFERENÇA RAT, o qual assume caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
DA INDENIZAÇÃO ADICIONAL
O recorrente afirma que os pagamentos que lastrearam o lançamento a este título
corresponde a uma indenização concedida em observação da norma coletiva de categoria
profissional, que não representa contraprestação por serviços prestados, mas sim uma
indenização/premiação/reconhecimento pelos bons serviços prestados.
Aduz que o benefício é pago ao empregado dispensado por iniciativa do
empregador, sem justa causa e com vínculo de emprego superior a 10 anos, sem retribuir o
trabalho e sem habitualidade, já que é pago apenas uma única vez no desligamento do
colaborador.
Faz considerações acerca dos efeitos normativos das Convenções Coletivas de
Trabalho.
Sintetizadas as alegações recursais, é certo que, sobre as CCT, não há nada que
ampare o entendimento de que o que foi ali convencionado obrigue a terceiros, em particular no
âmbito tributário, em que a exclusão de qualquer rubrica do campo de incidência tributária só é
cabível mediante lei1.
Por outro lado, no que tange ao pagamento da “indenização adicional”, este está
previsto na Convenção Coletiva de Trabalho de 2008, fl. 68, conforme se vê na imagem abaixo:

A Autoridade lançadora tratou da matéria nos seguintes termos:
15 Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, qualquer que seja sua forma, são considerados salário de
contribuição. As exceções não são as estipuladas entre as partes e sim as expressamente
previstas, uma a uma, no parágrafo 9g do artigo citado.
16 Saliente-se, por oportuno, que o legislador, ao fazer constar da Lei 8.212/91 a
condição: "expressamente desvinculados do salário", preocupou-se exclusivamente em
evitar a evasão de contribuições previdenciárias, pois do contrário, ou seja, sem
previsão legal, quaisquer valores pagos aos empregados a título de remuneração
poderiam perfeitamente não sofrer incidência se pagos sob a denominação "ganhos
eventuais".
17 Assim, como não houve qualquer demonstração de que a referida rubrica paga pela
empresa esteja submetida à Lei que expressamente a desvincule do salário, a mesma foi
considerada parcela integrante do salário de contribuição como base de cálculo de
tributos previdenciários.

1 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

A constatação fiscal de que não restou demonstrada que a referida rubrica esteja
expressamente desvinculada do salário por força de lei decorre da literalidade do preceito
regulamentar contido na alínea “j”, do inciso V do § 9o, do art. 214, do Decreto 3.048/99.
Ocorre que tal previsão está relacionada à previsão contida na Lei 8.212/91, que
prevê que não integram o salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganho
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, sem qualquer alusão à previsão
de tal desvinculação em lei.
Sobre rubrica equivalente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em
razão da existência de decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça ─ STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de
Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de incidência
de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, cuja conclusão
merece ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam autorizadas
pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu o
Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo
se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN.
Não parece haver dúvida quanto a este ponto, pois trata-se de verba paga em uma
só oportunidade, já que devida unicamente quando da dispensa do colaborador sem justa causa,
portanto, sem habitualidade, há sua expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho e não
há qualquer vinculação a uma contraprestação por serviço prestado, já que é devida exatamente
quando de uma eventual dispensa por iniciativa do empregador.
Assim, entende este Relator que sobre tais valores não deve incidir contribuição
previdenciária, razão pela qual as importâncias pagas a este título devem ser excluídas do
lançamento. tanto da contribuição da empresa quanto aquela destinada a outras entidades e
fundos.
Portanto, neste tema, dou provimento ao recurso voluntário para exonerar
integralmente os valores da contribuição da empresa (Debcad 37.286.906-8) e aquela destinada a
outras entidades e fundos (Debcad 37.286.907-6), em ambos constituídas pelo levantamento
CC1 – ADICIONAL DE CONVENÇÃO COLETIVA.
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

DA
INEXIGIBILIDADE
DO
PAGAMENTO
DA
COTA
PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOR POR COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
O título do presente tema já ilustra suficientemente bem o cerne da celeuma fiscal
nesta matéria, que se relacionada ao Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD
no 37.286.899-1.
Como se viu no Relatório supra a exigência decorre da Lei 8.212/91, em
particular das alterações promovidas pela Lei 9.876/99, que incluiu o inciso IV ao art. 22, o qual
previu a contribuição a cargo da empresa de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, nos seguintes termos:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
O comando legal acima estaria prevendo contribuição previdenciária não sobre as
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas sobre a relação contratual estabelecida
entre a Cooperativa e a pessoa jurídica tomadora do serviço, o que, na opinião da doutrina,
estaria extrapolando a base constitucional do tributo, que assim dispõe.
CF/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: :
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Na análise da compatibilidade do normativo em questão aos termos da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário – RE 595.838/SP, tema com repercussão geral reconhecida, declarou
inconstitucional a contribuição social em análise, conforme se vê abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99 ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimento
do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Grifou-se.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1o, II, “b” do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se afastar exigência de que trata o presente
processo.
DO EXCESSO DE FISCALIZAÇÃO – DA RFFP
Neste tema a defesa faz algumas considerações sobre como se desenvolveu a
Ação Fiscal apenas para manifestar sua discordância quanto às constatações fiscais que
concluíram que teria ocorrido, em tese, crime contra ordem tributária a justificar a elaboração de
Representação Fiscal para Fins penais.
Não obstante, trata-se de tema sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, nada a prover.
DO AI 37.286.906-8
A defesa informa que o citado Debcad foi integralmente quitado antes da
impugnação e, em razão de que foi mantida parcialmente a exigência pelo Acórdão recorrido,
reitera seu pleito de extinção integral do lançamento.
A afirmação recursal acima não corresponde propriamente a uma matéria apta
para ser analisada por esta Corte, já que o débito recolhido sem ressalva é imediatamente extinto,
não mais compondo o litígio.
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

Não obstante, no presente caso, em que, aparentemente, exige-se diferença de
valores que o contribuinte já entendia extintos, é relevante rememorar com a impugnação tratou
do valor recolhido:
II-1 DA QUITAÇÃO DO RAT
No tocante à autuação lançada em face da Defendente, relativamente ao enquadramento
alegado pela fiscalização como incorreto da empresa, quanto ao fator de risco ambiental
do trabalho - alíquota RAT - no período de 06 a 13/2007, informa a Defendente que
procedeu ao recolhimento da cota providenciaria que lhe é cobrada, através de guia de
pagamento expedida pela própria RFB, após desmembramento e apuração do respectivo
valor por parte do próprio órgão autuante.
Desta forma, em havendo sido quitado o valor cobrado à Defendente quanto ao "crédito
tributário decorrente do recolhimento a menor de contribuições previdenciárias devido
ao enquadramento incorreto em alíquota menor que a devida ", relativo ao RAT (item
10 do Relatório Fiscal) - comprovante em anexo -, requer a Defendente a extinção do
Auto de infração - Debcad em referência, prosseguindo-se o mesmo quanto aos demais
aspectos, abaixo impugnados.
Na análise do Debcad 37.286.906-8, fl. 7251 e ss, é possível constatar que em tal
lançamento constam dois levantamentos, CC1 – ADICIONAL CONVENÇÃO COLETIVA e
GR1 – GRAUS DE RISCO DIFERENÇA RAT.
O cotejo entre o valor total exigido neste Auto de Infração, fl. 7251. com o valor
recolhido pelo DARF de fl. 7579, evidencia que não foi recolhido o valor total exigido em tal
lançamento, o que parece se alinhar com as informações prestadas na impugnação, que apontava
o recolhimento unicamente do levantamento relativo ao RAT. Assim, há saldo remanescente ao
julgamento de 1a instância para o DEBCAD em questão, do que se extrai que são improcedentes
as alegações recursais de que teria havido extinção integral do DEBCAD.
Não obstante, tendo em vista que o levantamento CC1 – ADICIONAL
CONVENÇÃO COLETIVA restou exonerado no curso do presente voto, deve a unidade
responsável pela administração do tributo, após a extinção da exigência julgada improcedente,
alocar o recolhimento efetuado ao débito relativo ao levantamento GR1 – GRAUS DE RISCO
DIFERENÇA RAT.
Ainda que tal medida possivelmente leve à extinção total da exigência mantida, é
certo que o fato do darf ter sido emitido e calculado no atendimento da própria RFB, em
princípio, não afasta eventual ocorrência de erro em sua emissão, tanto em favor como contra o
fisco. Havendo insuficiência do valor recolhido para extinguir a parcela do lançamento relativo à
diferença de RAT, decerto que será devida cobrança ao contribuinte do remanescente.
Entretanto, ainda que reste algum valor remanescente de diferença de RAT, sua
exigência não se confunde com o provimento integral do recurso voluntário sob análise, já que
esta parcela, tendo sido recolhida sem ressalva, não integra o litígio em curso.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 7765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721081/2011-54

Fl. 7766
DF CARF MF
Original